Tribunal: TJMT
Processo: 1011870-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011870-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JOSE DAVID JAZINSKI - CPF: 392.537.169-91 (AGRAVANTE), JOSE GILBERTO ROTA - CPF: 032.393.118-95 (AGRAVADO), MURILLO SILVA ROTA - CPF: 725.293.501-91 (AGRAVADO), MOISES MARCA MARCELINO DE LIMA - CPF: 730.217.921-20 (AGRAVADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, SENDO NECESSÁRIO MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Apuração do valor devido que depende apenas de cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação da sentença. 2. Quanto ao alegado excesso de execução, o executado/agravante apenas genericamente aponta o excesso sem demonstrar os cálculos que entende ser correto, o que afasta seus argumentos sem fundamento, a impor a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE DAVID JAZINSKI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 1000439-21.2023.8.11.0029), interposto contra o executado/agravante por JOSE GILBERTO ROTA, MURILLO SILVA ROTA e MOISES MARCA MARCELINO DE LIMA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes (cf. Id. no 212885192).

O agravante, afirma que
“não obstante a clareza do r. Acórdão (que determinou claramente que houvesse a prévia liquidação do quantum debeatur), a parte agravada, desprezando o seu comando, manejou Execução por Quantia Certa, apresentando cálculos unilaterais, que foram homologados, sem enfrentamento
(de sua)
defesa”
se não bastasse, os agravados “
executaram quantidade de soja muito maior do que haviam postulado na inicial”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão, seja reconhecida
“a inadequação da via eleita, a falta de interesse processual e ausência de condição da ação dos agravados, decretando a extinção da ação executiva, com a condenação dos agravados em custas e honorários advocatícios”
alternativamente, pugna pelo provimento do recurso
“para excluir o brutal excesso concernente à cobrança de arrendamento sobre os anos agrícolas 2017/18 e 2018/19, que não fazem parte da inicial (contrariando o v. Acórdão) e porque nesses períodos agrícolas já se operara a resolução contratual, retornando ao status quo ante(conforme sentença já preclusa nos autos no 0003405-47.2018.8.11.0029), de modo que não tinham mais a posse indireta do imóvel e, portanto, não ostentavam mais a condição de arrendadores”
de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela (cf. Id. no 212885190).

A decisão vinculada ao Id. no 214055650 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os exequentes/agravados refutam os argumentos recursais e torcem, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 217680197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Analisando detidamente o feito, reputo que não assiste razão à parte executada. O acordão de id. 112271197 determinou:

“Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de condenar o réu/apelado José Jasinski ao pagamento dos alugueis devidos aos autores/apelantes em razão dos respectivos contratos de arrendamento rural, de acordo com a quantia de sacas de soja indicada na petição inicial, cuja conversão em equivalente pecuniário deve ser apurada em liquidação de sentença, segundo os critérios acima positivados. Em razão da modificação do desfecho decisório, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. ”

Embora o E.TJMT tenha determinado a liquidação de sentença, verifica-se que o exequente apresentou cálculo com os elementos necessários para tanto, indiretamente demonstrando a desnecessidade de liquidação.

O do art. 509 do CPC dispõe:

"Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo."

Na forma do artigo 509, § 2o, do CPC: "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença", não havendo que se impor a fase de liquidação, bastando a juntada do "demonstrativo discriminado e atualizado do crédito", nos termos do art. 524 do CPC, a respeito do qual a parte executada poderá formular impugnação, provocando a discussão sobre a importância cobrada.

A parte exequente dispunha dos elementos necessários para formular a pretensão de cumprimento, mediante mero cálculo aritmético e juntada de demonstrativo do crédito, com a possibilidade de impugnação pela parte executada.

A parte executada limitou-se a impugnar apenas a adoção da fase de cumprimento, nada mais elencando a respeito das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do CPC, tão pouco elencando elementos a fim de afirmar a indispensabilidade da fase da liquidação de sentença, de modo que não subsistem fundamentos para a presente impugnação.

Ante o exposto, rejeito a presente impugnação ao cumprimento de sentença homologo os cálculos apresentados pelo exequente de id. 112271201, e determino a aplicação do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil”.

Da análise dos autos vejo que não restaram comprovadas as alegações do recorrente, na medida em que para elaboração do
quantum
bastam meros cálculos.

Portanto, desnecessária a liquidação do julgado, nos termos do art. 509, § 2o do NCPC,
in verbis
:

“Art. 509 Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.”

In casu
, a parte Exequente instruiu o pedido do Cumprimento de Sentença com planilha de cálculos que se encontra em conformidade com os parâmetros de atualização da condenação estabelecidos no título judicial (mantidos pelo Tribunal de Justiça), não havendo, portanto, necessidade de liquidação no caso em apreço, por se tratar de execução que se processa por simples cálculos aritméticos.

Vejamos precedentes desta Corte neste sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE –MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO DESPROVIDO
. É prescindível a instauração de procedimento de liquidação de sentença, quando, ainda que determinada na sentença, a apuração do quantum debeatur seja possível por mero cálculo aritmético, como coaduna o § 2o do art. 509 do CPC,
uma vez que os valores indevidamente descontados, o período e os consectários legais, foram delimitados na sentença exequenda, não havendo que se falar de titulo ilíquido. Recurso desprovido. (TJ-MT 10172447320228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022) (
destaquei
)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALORES RELATIVOS A CONTRATO QUE NÃO FOI OBJETO DA DEMANDA INCLUÍDOS NOS CÁLCULOS – ALEGAÇÃO INFUNDADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DA CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. É infundada a arguição de excesso de execução se são objeto da demanda todos os contratos cujos descontos estão computados nos cálculos. Quando a parte discorda de questão de mérito e não dos cálculos, não há esclarecimentos a serem prestados pela contadoria judicial.
É desnecessária a liquidação de sentença se o cumprimento depende apenas de cálculos aritméticos.
Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado por decisão colegiada. (TJ-MT 10201503620228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022) (
destaquei
)

Quanto ao alegado excesso de execução, o executado apenas genericamente aponta o excesso sem demonstrar os cálculos que entende ser correto, o que afasta seus argumentos sem fundamento, a impor a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024